Tribunal: TJES
Processo: 5005579-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005579-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANIELI PETERLE SCHAIDER OLIVEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005579-31.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRID
A
:
DANIELI PETERLE SCHAIDER OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo requerido em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzid
a para o fim de declarar
a inexistência do débito objeto dos autos,
obrigar
o requerido
a promover a baixa
das contas-correntes e
dos contratos de empréstimo e
seguro não contratados,

além de condená-lo a
o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
suscitar
preliminar de ausência de
ilegitimidade passiva e
, no mérito, sustentar a ausência de
ato ilícito praticado pela recorrente,
imputando-se a terceiro a responsabilidade pelo dano amargado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
ão se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois
considerada a teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autoral,
in status assertionis
e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva de ambas as recorrentes, responsáveis, em conjunto, pela administração do plano de saúde mantido perante a recorrida.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
a

autora teria descoberto que
um
cheque no valor de R$ 9.150,00 (nove mil e cento e cinquenta reais)
emitido
e débito no valor de R$ 5.313,76 (cinco mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos)
e R$ 4.734,16 (quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)
,
tendo como emissor a instituição bancária requerida
e a
o diligencia
r perante o réu,
teria descoberto a abertura de contas-corrente
s
no Município de
Vitória,
sem sua anuência,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente na baixa dos contratos e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de falha na prestação do serviço, como bem pontuado na r. sentença,
as provas dos autos revelam a
hipótese de fortuito interno, aplicada a disposição da súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto evidenciad
a a falha no sistema de segurança em permitir a abertura de contas-correntes para emissão de cheques, sem a
anuência

da recorrente,
mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do banco pelo dano amargado pela recorrida.

"RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA 'MAQUININHA'. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479, STJ. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Consumidor vítima de golpe. Digitação de senha do cartão que, na hipótese, não configura culpa exclusiva da vítima. Transações efetuadas que não correspondem ao histórico do recorrente. Recorrido que não adotou nenhum mecanismo de segurança para evitar a fraude, como lhe cabia. Recorrido que responde, portanto, pelo risco de sua atividade profissional. Aplicação da súmula 479 do STJ. Sentença reformada." (TJSP; Recurso Inominado Cível 0001995-73.2022.8.26.0003; Relator (a): Marcela Raia de Sant ́Anna; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 05/07/2023; Data de Registro: 05/07/2023)

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Contratação de cartão de crédito não reconhecida pela cliente –Compras fraudulentas – Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação, tendo, inclusive, cancelado o cartão de forma administrativa, baixando os débitos a ele relacionados, o que corrobora a versão da cliente – Falha de segurança, entretanto, que gerou a negativação do nome da recorrida – Responsabilidade objetiva do banco reconhecida – Art. 12, 14, 18 e 20 do CDC e Súmula 479 do C. STJ – Danos morais decorrentes da cobrança e negativação do nome da recorrida indevidas – Indenização fixada em R$ 7.000,00 mantida, porque suficiente e adequada a indenizar a recorrida e, ao mesmo tempo, impelir o banco a tomar maior cautela nas contratações – Recurso não provido (TJSP; Recurso Inominado Cível 0015205-55.2022.8.26.0016; Relator (a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão; Órgão Julgador: Quarta Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo Mackenzie; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Por outro lado, em relação ao reconhecimento de ato ilícito indenizável,
considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida de débito, por violação à honra objetiva,
mantida a sentença
até mesmo em relação ao valor da indenização (R$ 10.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença
por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas) e honorários que se fixa em 20% (vinte por cento),
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)